Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-05.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022730-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Debêntures, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (EMBARGANTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (EMBARGANTE), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (EMBARGADO), EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER - CPF: 078.997.667-61 (ADVOGADO), IGOR FARIAS CRUZ LIMA - CPF: 087.384.687-78 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA PEREIRA LIMA MARINS - CPF: 159.611.017-11 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DO FORO DE ELEIÇÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., JOSÉ DERLI ROSA e VINÍCIUS FARIAS ROSA
, contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ela contra COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO, mantendo a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. nº 1030112-23.2023.8.11.0041), reconheceu a validade da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP e, por admitir existência de conexão entre a ação “
Ordinária
” e a ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1028572-37.2023.8.26.0100) ajuizada pela agravada contra os avalistas/agravantes José Derli e Vinícius Rosa com base na “
Escritura Particular de Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória
” sob alegação de vencimento antecipado, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 18ª Vara Cível do Foro Central daquela Comarca, por onde tramita aquele feito executivo
(cf. Id. nº 127147987 dos autos de origem).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso, já que “
a eleição do foro pela autora está fundamentado na boa-fé objetiva, pois considera que: (i) existem múltiplos foros concorrentes nos contratos alinhados a causa de pedir – cuja multiplicidade não importa em nulidade de todos para a aplicação da regra geral da lei –, (ii) o foro eleito está vinculado ao domicílio da autora – não é estranho às partes –, bem como (iii) existe a comprovada hipossuficiência da autora para tutela dos seus direitos, pois fragilizada financeiramente devido à recuperação judicial”

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados,
“com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento e reformar a decisão que declinou a competência para a comarca de São Paulo/SP”
(cf. Id. nº 203352199).

Nas contrarrazões de Id. nº 203847165, o embargado refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a decisão agravada havia declinado a competência para processamento do feito, porque, segundo a magistrada, “
na “Escritura Particular de Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória”, há previsão expressa de escolha do foro da Comarca de São Paulo/SP, por meio da cláusula IX, para apreciação de quaisquer dúvidas originadas pelo pacto firmado
”, e além disso havia conexão desta ação com a
ação de execução
nº
1028572-37.2023.8.26.0100, em trâmite na 18ª Vara Cível do Foro Central Comarca de São Paulo/SP, que possui como objeto a “Escritura Particular de Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória” e o seu vencimento antecipado
(cf. Id. n. 127147987 dos autos de origem).

Os embargados interpuseram recurso de Agravo de Instrumento, pedindo a manutenção da competência do Juízo da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, alegando que
de acordo com a Cláusula nº 8.8 da Escritura Particular de Emissão de Debêntures, “
houve a pactuação de que os diversos instrumentos deveriam, obrigatoriamente, serem interpretados em conjunto
”, e argumentam que, assim, a r. decisão agravada não poderia ter repelido a alegação de “
existência de três foros competentes
” para reconhecer a validade da cláusula de eleição do foro da Comarca de São Paulo/SP por entender que “
o que se discute
(na ação Ordinária)
não faz referência às garantias, e sim ao vencimento antecipado da dívida e os motivos causadores do ato, bem como que os mencionados imóveis foram ofertados em garantia tão somente em razão da existência da escritura particular de debêntures simples
”, pois, na realidade, “
toda a questão em torno das garantias contratuais estão suficientemente expostas na peça inicial, compondo inclusive a causa de pedir próxima da Ação Ordinária
”.

Eis os fundamentos adotados no voto condutor do acórdão embargado, que deu provimento ao recurso:

A decisão agravada acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para o Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca do São Paulo/SP assegurando a prevalência de cláusula de Foro de Eleição, pois, segundo se entendeu, como o que se discute no processo não faz referência às garantias, e sim ao vencimento antecipado da dívida e os motivos causadores do ato, e como a parte requerida ajuizou o processo de execução n.º 1028572-37.2023.8.26.0100, em tramite na 18ª Vara Cível do Foro Central Comarca de São Paulo/SP (cf. Id. nº 127147987).

A tese de que deve prevalecer o foro eleito livremente pelas partes já foi adotado pela jurisprudência dos nossos Tribunais, e, inclusive, pela Súmula nº 335 do Superior Tribunal Federal, senão vejamos,
in verbis
:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

No caso, as característica do negócio em questão o enquadram na espécie de contrato bilateral e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes, inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de adesão a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015), sendo que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), devendo ser acrescentado, ainda, que “
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 20/05/2014, DJe 30/05/2014).

Inclusive, em situação semelhante ao dos autos, o eg. STJ assim já decidiu:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. (...) 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.628.160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 18.10.2016, DJe de 7.11.2016).

“
EMENTA:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DESTINADA A FAZER PREVALECER O FORO ELEITO CONTRATUALMENTE PELAS PARTES - DESACOLHIMENTO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES - EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL, COMPOSTA, DE UM LADO, POR UMA MULTINACIONAL DO SETOR AGRÍCOLA E, DE OUTRO, POR PRODUTORES RURAIS DE GRANDE PORTE, A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE POR ELES AJUSTADA AFIGURA-SE PLENAMENTE HÍGIDA E EFICAZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a invalidade da cláusula de eleição de foro, ante a superioridade econômica de um dos contratantes em relação ao outro, reputando competente para conhecer e julgar a ação de rescisão de contrato de compra e venda de produtos agrícolas o foro do domicílio dos autores, comarca em que a empresa ré teria agência ou sucursal, com esteio no artigo 100, IV, 'b', do CPC. 1. O Tribunal de origem enfrentou, detidamente, as matérias que lhe foram submetidas em sede de agravo de instrumento, adotando, segundo sua convicção, fundamentação suficiente, porém, contrária às pretensões exaradas pela parte recorrente, o que não autoriza, a toda evidência, a oposição dos embargos de declaração. 2. De acordo com o artigo 100, IV, 'b', do CPC, a pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada sua sucursal, desde que as obrigações tenham sido assumidas por esta filial. Não basta, portanto, para efeito de definição de competência, a simples existência de agência ou sucursal em determinada comarca, mas que a contratação sub judice tenha se dado por esta filial, necessariamente. Circunstância, é certo, inocorrente na hipótese dos autos. 3. Em se tratando de critério territorial, a lei adjetiva civil confere às partes a possibilidade de derrogar as correspondentes regras de competência fixada na lei (artigo 111, do CPC). Nessa extensão, o foro escolhido pelas partes afigura-se competente para conhecer e julgar a ação destinada a rescindir o contrato de compra e venda, salvo se a correspondente disposição contratual encerrar vício insanável. 3.1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, sempre que restarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. Ressai dos autos que os demandantes são produtores rurais de grande porte. A corroborar esta conclusão, o vulto econômico do contrato celebrado pelas partes (R$ 4.502.000,00 - quatro milhões, quinhentos e dois mil reais, em 06.07.2005), assim como a contraprestação a cargo dos produtores rurais, consistente na expressiva venda de vinte milhões e quatrocentos mil quilos de soja, a ser entregues, proporcionalmente, em quatro anos, evidenciam, de modo inequívoco, a capacidade técnica, econômica e jurídica dos produtores rurais, autores da ação. 5. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz. 6. Recurso especial PROVIDO, para acolher a exceção de incompetência, reputando válida a cláusula de eleição de foro. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.055.185/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 1º/04/2014, DJe de 07/04/2014).

Como se vê, o acórdão embargado concluiu que, sendo válida a cláusula de eleição de foro, esta deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato, então não há falar em declínio da competência para julgar o presente processo.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ªEdição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há como dizer que o acórdão padece de omissão quanto à qualquer das teses dos agravantes, já eles, que são os legitimados para alegar isso, não o fazem, e também não há como dizer que há omissão ou “erro de fato” quanto à tese dos agravados/embargantes de que a alegada conexão entre os processos justifica o declínio da competência para julgar o presente processo, já que a conclusão do acórdão embargado esclarece que o presente processo deve ser julgado conforme a cláusula de eleição de foro, e a cláusula deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato.

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simplesrediscussão da matéria recursal.

No caso, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024